Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-49.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001948-49.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA MARGARETH DE PALMOCENA - CPF: 616.709.521-34 (RECORRENTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 14.939.270/0081-51 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE LAVADORA – JUNTADA DE CARNÊ – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALOR ACIMA DO CONTRATADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – DISCRIMINAÇÃO DO VALOR TOTAL E DA QUANTIDADE DE PARCELAS – PROVAS DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido da compra da lavadora ter sido feita mediante o pagamento de 08 (oito) parcelas de R$ 126,27 (cento e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), conforme constante no carnê, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a juntada de contrato devidamente assinado com a discriminação da venda da lavadora no valor de
R$ 1.010,16
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ACOLHO
o pedido contraposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
Condeno
a parte autora a pagar o valor de
R$ 1.019,84
, com correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devidos desde o protocolo da ação.

Revogo
a tutela de urgência deferida nos autos.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que comprou a lavadora pelo valor de R$ 699,00, e não R$
1.010,16, conforme totalizam as parcelas constantes no carnê. Alegou, ainda, que o cupom fiscal que lhe foi fornecido indica o valor de
R$ 413,40.

Sustentou que houve a juntada de dois contratos em contrarrazões, e que um deles se trata de compra realizada por outra cliente, o qual foi juntado apenas a título de comparação.

Argumentou que restou configurado ato ilícito, sendo a empresa omissa quanto ao real preço do produto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando inexistente o contrato entre as partes com a devida devolução do produto, bem como o pagamento de indenização por dano moral e, subsidiariamente, o reconhecimento do débito tão somente no valor de R$ 413,40, alternativamente, no valor de R$ 699,00.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte promovente que no dia 02.07.2021 compareceu até a loja da empresa promovida, oportunidade em que realizou a compra de uma lavadora Wanke de 5kg.

Aduz que foi informada pela vendedora que o valor do produto seria R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), porém, ao mostrar o carnê para sua vizinha descobriu que as parcelas totalizavam a quantia de R$ 1.010,16 (mil e dez reais e dezesseis centavos). Além do carnê, juntou cupom fiscal no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).

Compareceu até a loja no intuito de realizar reclamação administrativa, todavia, além de não ter sido feito o reajuste do valor, também não conseguiu devolver o produto.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida, posto que houve a apresentação de “Proposta de Crédito” devidamente assinada pela promovente, com a discriminação da compra no valor de R$ 1.010,16 (mil e dez reais e dezesseis centavos), em 8 (oito) parcelas de R$ 126,27 (cento e vinte e seis reais e vinte e sete centavos).

Em que pese às alegações da promovente no sentido de que o valor do produto, na realidade, seria R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), vejo que não juntou nenhum documento nos autos para comprovar suas alegações.

Ante a inversão do ônus da prova, a promovida logrou êxito em juntar o contrato devidamente assinado, não havendo que se falar em desconhecimento dos valores, inexistindo qualquer ato ilegal praticado pela Recorrida.

Ressalto que além da proposta juntada em nome da promovente, houve a juntada de outro contrato em contestação apenas para fins de comparação, posto que referente à compra realizada por outra cliente, devendo ser desconsideradas as fundamentações constantes na sentença acerca do retorno da promovente para adquirir novos produtos, o que não ocorreu.

De todo modo, prevalece o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Ante a juntada de contrato com a devida discriminação dos valores, não há que se falar em reconhecimento do débito em valor inferior, principalmente porque a própria promovente faz confusão entre o valor que supostamente seria o correto, ora afirmando ser R$ 413,40 e ora R$ 699,00.

Diante da juntada de provas no sentido da compra da lavadora ter sido feita mediante o pagamento de 08 parcelas de R$ 126,27, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021